Tribunal: STF
Processo: HC 260287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.953.433/CE.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do Código Penal) e de resistência (art. 329 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    A prova produzida indica que o apelante resistiu à ordem de entrar na cabine, fazendo "sugesta" de queimar o policial com cigarro, também xingou os policiais, bem como deu uma baforada na cara de um dos agentes, situações que configuram o manifesto desrespeito aos policiais no exercício da função pública. 



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma razão para alterar a conclusão a que chegou o Juízo de origem, visto que o recorrente, em nítido desprestígio e menosprezo, xingou e deu uma baforada nos agentes públicos, os quais estavam no exercício de suas funções. Logo, não há dúvida que o recorrente praticou o crime descrito no art. 331 do Código Penal.



    Quanto ao crime de resistência [...], os elementos de convicção e provas que constam nos autos indicam que o recorrente tentou encostar cigarro em brasa no rosto de um dos policiais, resistindo a prisão pelo crime de desacato, razão pelo qual se fez necessário o uso das algemas. 



    Logo, tenho que está provado que o recorrente se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-lo (art. 329 do Código Penal). 



    No que se refere à alegação de que o depoimento dos policiais não constituiria fundamento idôneo para uma condenação, tenho que esta não deve ser acolhida, visto que a jurisprudência é assente de que os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo é meio idôneo para se concluir pela condenação do agente [...].



    Ademais, não há nenhum indicativo nos autos de que os policiais ouvidos tivessem inimizade ou motivos para que prestassem seus depoimentos em descompasso coma realidade, de modo que não há qualquer razão para pôr em descrédito os seus depoimentos, os quais se revelam plenamente válidos.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O paciente foi condenado sem prova autônoma e imparcial da materialidade e da autoria [...]. Toda a narrativa da acusação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais envolvidos diretamente na prisão, sem qualquer elemento adicional de corroboração”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente